Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-02.2020.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002094-02.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA MARIA BISPO - CPF: 353.183.501-78 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002094-02.2020.8.11.0007

APELANTE: ANA MARIA BISPO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS - AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Compete ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), e a inversão desse ônus não dispensa a produção de ao menos início de prova, sobretudo quando os argumentos apresentados são contraditórios.

Em caso de não provimento do Recurso os honorários devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002094-02.2020.8.11.0007

APELANTE: ANA MARIA BISPO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante aduz que o apelado não demonstrou a regularidade da contratação e nem a disponibilização do dinheiro.

Diz estar configurado o abalo sofrido, e pede o arbitramento da reparação e a restituição em dobro da quantia descontada da sua aposentadoria.

Contrarrazões no ID 69134217.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002094-02.2020.8.11.0007

APELANTE: ANA MARIA BISPO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou em juízo sob a justificativa de que “
surpreendeu-se com a quantidade de empréstimo e valores, constantes no extrato em anexo”
do INSS.

Aduz que, devido à idade, não se recorda de ter realizado alguns deles e que
“por este motivo solicitou de forma administrativa os referidos documentos, e diante da recusa, bem como das noticiadas fraudes, acredita que o contrato averbado em seu benefício previdenciário esteja maculado”.

Insurge-se contra a cobrança do ajuste n. 748385657, com início em 05/2013, de R$ 1.336,12 parcelados em 58 vezes de R$ 41,54, com término em 02/2018.

Todavia, na audiência de instrução e julgamento informou que em 2013 firmou com o apelado empréstimo de aproximadamente R$ 1.300,00 e que efetuou o pagamento integral.

O art. 373, I, do CPC,
estabelece que “
o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
, e mesmo quando há a inversão desse encargo (art. 6º, VIII, do CDC), é preciso ao menos início de prova das suas arguições.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS NEGOCIADAS – ÔNUS DA AUTORA/APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INÍCIO DE PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova (art. 6.º do CDC) não modifica a regra vigente em nosso ordenamento no sentido de que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, em conformidade com o disposto no art. 373, inc. I, do CPC. 2. Se a apelante não logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito, não se mostra equivocada a sua inscrição no órgão de proteção ao crédito. Suposta hipossuficiência do apelante não é suficiente a culminar na inversão do ônus da prova, tornando-se necessária, ao menos, um início de prova, que, no caso dos autos, se materializaria com a apresentação dos comprovantes de pagamento. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MS- APL: 08005608620178120038 MS 0800560-86.2017.8.12.0038, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 11/02/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2019)

As informações prestadas pela apelante na audiência são contraditórias aos argumentos da inicial e, como ressaltado na sentença, o pacto
sub judice
é o único no extrato do INSS que foi celebrado em 2013 com o réu, o que revela sua legalidade.

Ademais, ela diz que requereu previamente a exibição dos documentos, mas a resposta do foi a seguinte (ID 69134157 - Pág. 2):

Reclamação consiste em envio de documentação onde há uma procuração, porém devido não possuir autenticação, é necessário a confirmação de dados para que não haja quebra de sigilo bancário. Houve tentativa de contato, sem sucesso, inclusive os dados (telefone e e-mail) fornecidos são do próprio advogado e não da cliente impossibilitando o contato e a identificação positiva. Ressaltamos que para realizar identificação positiva se faz necessário o contato telefônico efetivo, não podendo ser realizado por e-mail. O advogado se recusa a receber contatos telefônicos, vide texto:

"Todo contato, deve ser realizado nesta plataforma, evitando, ligações telefônicas."

Diante disso, solicitamos a recusa, pois de acordo com os termos de uso do site:

5. Das vedações ao usuário do site

O usuário do site não poderá:

xii. recusar a realização de identificação positiva nos casos em que esta for obrigatória por determinação legal;

Assim, a recursa foi motivada e não há indícios de que o pedido tenha sido novamente formulado por outros meios ou mediante a necessária identificação.

Desse modo, diante das alegações contrastantes e da fragilidade do conjunto provatório existente na lide, a autora deixou de cumprir o ônus que lhe competia.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021